Tribunal: TJDFT
Processo: 0753580-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0753580-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUZANY DE SOUSA SILVA AGRAVADO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AB BRASILIENSE LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se a agravante para se manifestar, querendo, quanto à preliminar de intempestividade, arguida em contrarrazões. Brasília, DF, em 01 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator